Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-04.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO - CONsTRIÇÃO - EMBARGANTE - TESE - FINANCIAMENTO EM NOME DO EXECUTADO - REAL PROPRIETÁRIo DO BEM - não COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.